Tribunal: TJDFT
Processo: 0731833-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0731833-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EL TOPO PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA AGRAVADO: AQUARELA PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME DESPACHO Ao agravado, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 3 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora